Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-38.2013.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003214-38.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KASSIA THATIELLI PAIVA ARAUJO - CPF: 032.299.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DE 120 PARA 180 DIAS – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e deixou de arbitrar honorários advocatícios, por adotar melhor interpretação do art. 18 da Lei n° 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT (ID Num. 3186691).

Em grau de recurso, a Defensoria Pública Estadual, pugna pelo provimento recursal, para condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos (ID Num. 3186697/3186698).

O apelado não apresentou contrarrazões (ID Num. 3186704).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito (ID. Num. 3967883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação originário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente os pedidos iniciais. Contudo, deixou de arbitrar honorários, por adotar melhor interpretação do art. 18 da Lei n° 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.

A exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.
(Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PROVIMENTO PARCIAL - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR - DEFENSORIA PÚBLICA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE -
EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.
”
(AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015). (destaquei)

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional no 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020